Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
1. Nos termos do artigo 382, § 2°, do Código de Processo Civil, o procedimento autônomo de produção antecipada de prova possui, em regra, caráter de jurisdição voluntária, salvo se a parte requerida, em contestação, oferece resistência à pretensão autoral, impugnando o cabimento da produção antecipada da prova.
2. Inexistindo resistência à produção antecipada da perícia formulada na inicial, inviável imputar à apelante/ré a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.
3. Recurso conhecido e provido.